Tribunal: TJDFT
Processo: 0700708-46.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. POSSE. APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA. EXIGÊNCIA. FORMALIDADE EXCESSIVA. CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO E HISTÓRICO ACADÊMICO. FINALIDADE DO EDITAL ATENDIDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. A atuação do Poder Judiciário, em matéria de concurso público, limita-se ao exame da legalidade do procedimento administrativo, notadamente do edital e do cumprimento de suas normas pela comissão responsável.
2. Nesse contexto, não viola o princípio da separação dos poderes o controle pelo Judiciário de ato administrativo eivado de ilegalidade ou abusividade, o qual envolve a verificação da efetiva ocorrência de pressupostos de fato e de direito, podendo atuar, inclusive, ainda que em caráter excepcional, no exame dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
3. É excessiva a exigência de diploma quando o certificado ou declaração de curso, juntamente com o histórico escolar, demonstram a escolaridade do candidato aprovado no concurso público, pelo que não é válido o ato administrativo que recusou a posse da candidata recorrente.
4. No caso, a finalidade da regra editalícia foi atendida com a apresentação do Certificado de Conclusão de Curso em Licenciatura - Artes Visuais (Id. 58741228), reconhecido pelo MEC, e o Histórico Acadêmico (Id. 58741211). Desse modo, eventual eliminação do certame consubstancia-se formalidade excessiva, que atenta contra os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
5. Apelação provida. Unânime.